Tribunal: TJBA
Processo: 8015238-18.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015238-18.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (TEMA 929/STJ). CONTRATO POSTERIOR À MODULAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de apelação cível interposta por consumidora em face de instituição financeira, visando à reforma parcial da sentença que: (i) reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados (341,81% a.a.), determinando sua limitação à taxa média de mercado (91,47% a.a.); (ii) determinou a restituição simples dos valores pagos em excesso; e (iii) rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A controvérsia recursal restringe-se a:
(i) definir se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro;
(ii) verificar o cabimento de indenização por danos morais em razão da cobrança de encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do CDC autoriza a devolução em dobro, salvo engano justificável. O STJ, no Tema 929 (EREsp 1.413.542/RS), fixou a tese de que a restituição em dobro é devida quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo, modulando efeitos a partir de 30/03/2021.

4.

Como o contrato foi celebrado em maio/2023 e caracterizada a cobrança abusiva, impõe-se a devolução em dobro.

5.

No tocante aos danos morais, o mero descumprimento contratual ou a cobrança de encargos excessivos não configuram, por si sós, violação a direitos de personalidade. Ausente demonstração de abalo à dignidade, honra ou integridade psíquica da consumidora, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório.

6.

Honorários advocatícios: considerando a sucumbência mínima da autora, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se ao réu o pagamento integral das custas e honorários, fixados em 15% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.

Apelação parcialmente provida, para condenar o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, mantida a sentença nos demais pontos, inclusive quanto à improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento:

1.

Nos contratos bancários celebrados após 30/03/2021, configurada cobrança manifestamente abusiva, a restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé subjetiva (Tema 929/STJ).

2.

A cobrança de encargos abusivos, por si só, não gera dano moral indenizável, ausente comprovação de ofensa relevante a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27); STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 21.10.2020 (Tema 929, com modulação).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8015238-18.2024.8.05.0146
,

d
e, em que figura como
APELANTE
,
MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA
,

e como
APELADO,
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.